Tribunal: TJSP
Processo: 1068873-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio do orçamento apresentado pela apelada – verossímil versão inicial nesse sentido – prova pericial deferida e que não foi realizada porque

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – nexo de causalidade demonstrado por meio do orçamento apresentado pela apelada – verossímil versão inicial nesse sentido – prova pericial deferida e que não foi realizada porque a apelante desistiu da produção dela – apelante que teve oportunidade de demonstrar a inexistência de relação de causa e efeito entre o exercício da atividade concedida e os danos havidos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da apelada, mas abriu mão de fazê-lo – reparação em regresso realmente devida – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068873-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25972
APEL. No: 1068873-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 17a VARA CÍVEL
JUÍZA: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
APTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DE
SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
nexo de causalidade demonstrado por meio do orçamento apresentado
pela apelada verossímil versão inicial nesse sentido prova pericial
deferida e que não foi realizada porque a apelante desistiu da
produção dela
apelante que teve oportunidade de demonstrar a
inexistência de relação de causa e efeito entre o exercício da atividade
concedida e os danos havidos nos equipamentos eletroeletrônicos do
segurado da apelada, mas abriu mão de fazê-lo
reparação em
regresso realmente devida sentença mantida por seus fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a ré EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A. Alegou a autora que que firmou contrato de seguro na
modalidade
“Compreensivo
Residencial”,
representado
pela
apólice
no
0114.06.143.552-1 (fls. 16/17), com Bruno Vilani Longo. Em 01/10/2016, a unidade
consumidora segurada sofreu oscilação de tensão, proveniente da rede de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrada pela ré, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o
referido imóvel. O segurado comunicou o sinistro. Os profissionais do setor elétrico
contratados para a efetivação do procedimento regulatório constataram que os danos
ocorreram em virtude da má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré
(fls. 24/27). A ré não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de
impedir o distúrbio da tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o
segurado pelo valor de R$3.424,99, já descontada a franquia (fls. 04). Não obteve êxito
nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável
pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 136/139). Além do principal, a
ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 142/153). Dentre outros
argumentos, alegou que na data do sinistro não houve nenhum comunicado de falta de
energia ou oscilação na rede elétrica por parte dos consumidores da apelante, bem como
pelo segurado da apelada. Sustentou que as seguradoras efetuam o pagamento em favor
dos segurados qualquer cautela, presumindo que as distribuidoras de energia elétrica
sejam responsáveis por qualquer avaria de aparelho eletrônico/elétrico baseadas em
laudos muitas vezes genéricos e unilaterais já que realizados por assistentes de
contratação do segurado. O procedimento administrativo se faz relevante e
indispensável para o caso em tela. Na data do sinistro não foi encontrada qualquer
perturbação em sua rede elétrica. A apelada não trouxe aos autos qualquer comprovação
de que o dano aventado seria decorrente de qualquer conduta que se possa a ela imputar.
Não houve defeito na prestação do serviço. Estavam ausentes os requisitos ensejadores
de responsabilidade civil. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 159/177), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231, inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela
ré (cf. fls. 154/155). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, então, ao seu exame.
A i. magistrada de 1o grau decidiu assim a questão: “Busca a
parte autora, com a presente demanda, obter o reembolso da quantia de R$3.424,99,
referente à indenização paga ao seu segurado Bruno Villani Longo, em razão de
oscilações ocorridas na rede de eletricidade sob responsabilidade da ré ao 1o de
outubro de 2016, que acarretou danos a equipamentos eletroeletrônicos de propriedade
desse segurado, tornando-os impróprios ao uso a que se destinam. Move a autora a
presente demanda regressiva em razão da sub-rogação convencional. A ré, por seu
turno, defende-se a alegar inexistência de registros de interrupção ou oscilações no
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, a afastar o nexo de
causalidade. De resto, aponta a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
caracterizado por descarga elétrica e, bem assim, a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. A hipótese é de integral procedência do pedido inicial. Com
efeito. Consoante apólice carreada aos autos pela demandante às fls. 16/17, a
seguradora, ora autora, firmou contrato de seguro residencial com o segurado Bruno
Villani Longo com cobertura de diversos riscos, dentre os quais, danos elétricos. As
partes convergem nesse ponto. O laudo técnico às fls. 23, realizado por empresa
especializada, descreve um dos itens danificados como resultado de “sobrecarga
elétrica” ocorrida na residência do segurado em voga. Por sua vez, o documento às fls.
28 comprova a quitação do prêmio, pela seguradora, ao seu beneficiário. Entrementes,
a regulação do sinistro amealhada aos autos às fls. 24/26 descreve os equipamentos
danificados TV Panasonic TCL, TV Samsung PL60F5000AG e lava louças Brastemp-,
a ocorrência de descarga elétrica, os documentos apresentados pelo segurado a fim de
comprovar o evento danoso, o montante equivalente aos prejuízos (R$4.024,99) e, por
derradeiro, o valor indenizatório final (R$3.424,99). Nessa vertente, na decisão
saneadora foi determinada a realização prova técnica de engenharia, visando à
elucidação dos fatos. Contudo, instada a se manifestar sobre a estimativa dos
honorários periciais, à parte ré aprouve a desistência da prova pericial (fls. 132). De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo modo, mesmo sob a incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora de
energia elétrica, à demandante incumbia comprovar os fatos constitutivos do seu
direito. In casu, os documentos carreados aos autos pela autora mostram-se suficientes
a comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e as possíveis oscilações
na rede de eletricidade sob responsabilidade da parte ré. A peça de defesa, de outro
lado, conquanto tenha tornado controvertidos os fatos alegados na preambular, não
teve o condão de desconstituir o direito invocado pela autora. Assim, por todo o
conjunto probatório amealhado aos autos pela demandante, força é convir pela
ocorrência de oscilações bruscas no nível de tensão da rede elétrica administrada pela
demandada, a resultar em danos nos equipamentos alhures descritos, de propriedade
do segurado. À vista de todo o ponderado, de rigor a procedência da ação, ausente
solução diversa” (fls. 137/138).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro,
pagou indenização no valor de R$ 3.424,99, para conserto de bens eletroeletrônicos que
guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por motivo de “sobrecarga
elétrica”, nos termos do laudo técnico de fls. 23. Este o valor buscado em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio por meio de comprovante de remessa de numerário
TED
que teve por
favorecido o segurado (fls. 28). O documento apresentado demonstra a disponibilização,
em favor do segurado, da indenização decorrente da apólice contratada com a apelada.
Assim, a apelada tem o direito de ser ressarcida em regresso na
condição de sub-rogada do direito da segurada que sofreu dano relacionado à atividade
concedida (Súmula 188 do STF), considerado que é objetiva a responsabilidade da
apelante na hipótese, por conta do disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
É verossímil a alegação da apelada
de que os danos foram
causados por algum problema quando do fornecimento de energia pela apelante, tais
como variação brusca de corrente, penetração de descarga atmosférica por meio da rede
de distribuição etc.
No mais, a apelada juntou nos autos cópia do laudo/orçamento
realizado por empresa de assistência técnica (fls. 23). Do orçamento, há a descrição do
bem danificado e os valores da peça e do serviço. Constou do orçamento que a queima
dos aparelhos ocorreu por “sobrecarga elétrica” (fls. 23), o que faz ver a relação de
causa e efeito entre a atividade da apelante e o dano sofrido pelo segurado da apelada,
indenizado por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O trabalho de vistoria (fls. 24/27), apesar de sucinto, indica que
os danos sofridos pela segurada da apelada tiveram relação direta de causa e efeito com
a prestação de serviços da apelante. Trata-se de levantamento feito nos moldes da
Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e do Módulo 9 do Prodist que aceitam os
laudos de oficina, conceituados como: “documento emitido por oficina que detalha o
dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de
confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do
orçamento para conserto do mesmo”.
Pouco importa se a queda de energia se deu por problema
exclusivamente da rede da apelante a conclusão constante do orçamento/laudo , ou
por conta de descarga elétrica atmosférica, com penetração pela rede
uma das
alegações apresentadas pela apelante. Por uma ou outra causa, existe responsabilidade
da apelante quanto à reparação do dano.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da apelante,
uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Cediço que as
concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede elétrica
das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais, há de se garantir
medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia
recebida. Em caso semelhante, decidiu o Colendo STJ: “...a
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Ainda, de se consignar que a Resolução Normativa no 414/2010
da Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
A par de tudo o que se expôs acima, nesse passo há que se fazer
uma importante ressalva.
Este relator alterou o entendimento que adotava precedentemente
nos casos de ações regressivas das seguradoras contra as concessionárias de energia
elétrica, para reparação de danos havidos em equipamentos segurados por conta de
surtos de corrente advindos da rede de distribuição de energia. Nas decisões mais
recentes, passei a exigir que se permitisse às concessionárias a produção de prova
consistente no exame pericial dos equipamentos com o escopo de comprovar a
existência ou não de relação de causa e efeito entre os danos havidos e a atividade
concedida.
Nos casos paradigmas, nas hipóteses em que as concessionárias
foram condenadas nem todos tiveram tal desfecho houve pedido de produção de
prova pericial por parte delas. Em diversas ações, pleiteou-se a anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Em comum, nos referidos casos havia a admissão das
seguradoras de que não dispunham dos salvados para a realização de perícia e havia o
protesto veemente pela produção da prova em sede de apelação.
Feita essa ressalva, o caso dos autos é diferente.
Como se viu, a i. magistrada de 1o grau deferiu a produção de
prova pericial de engenharia elétrica no presente feito (fls. 102/104). A realização da
prova pericial restou prejudicada, por responsabilidade exclusiva da apelante que
desistiu dela em face à estimativa de salários do perito. (fls. 132). Em sendo assim, a
concessionária teve a oportunidade de produzir prova para fazer cessar a presunção
relativa que brota da inversão do ônus da prova, considerada a verossímil versão
apresentada na inicial. Podia demonstrar a inexistência de relação de causa e efeito entre
a atividade que ela desenvolve e os danos havidos nos equipamentos segurados. Não
obstante, não quis arcar com os custos da prova, provavelmente por antever que ela lhe
seria desfavorável. Corolário, arca com o ônus de sua omissão processual.
Em verdade, a impressão que se tem é que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente requereu a produção de prova pericial sabidamente custosa, em face aos
valores em discussão sem a intenção de fazê-lo. Seria mais vantajoso para ela, em
termos processuais, que a produção da prova fosse indeferida, porque aí se abriria a
possibilidade de alegar cerceamento de defesa. Nesse contexto, o requerimento apenas
faz parte do padrão das defesas apresentadas em ações assemelhadas.
É por isso que particularmente na hipótese dos autos prevalece a
verossímil narrativa inicial da apelada de que os danos sofridos pelo segurado têm
relação de causa e efeito com a atividade da apelante , sendo a presunção devidamente
corroborada pelo acervo probatório dos autos.
A suma.
Comprovado que a apelada, por conta do contrato de seguro,
indenizou o segurado
e se sub-rogou nos direitos dele
com relação aos danos
havidos em bens eletroeletrônicos, causados por conta de sobretensão advinda da rede
da apelante. Comprovada a relação de causa e efeito, a apelada fazia jus ao reembolso
em regresso por parte da apelante. Correta a r. sentença de procedência da ação que
merece ser prestigiada.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 20% da base de cálculo adotada pela i. magistrada “a quo”.
Dado o pequeno valor da indenização, foi adotado o percentual máximo legal meio de
se atingir montante digno da remuneração devida ao profissional. Sobre a verba,
incidirão juros moratórios a partir da intimação para pagamento, calculados de forma
simples na base de 1% ao mês. A incidência, por evidente, só se dará caso a apelante,
oportunamente intimada, não faça de pronto o pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.955
Apelação Cível no 1068873-65.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso de apelação da ré.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
A improcedência da pretensão e o provimento
ao recurso da ré inverte os ônus de sucumbência, a cargo
da autora as custas e despesas de reembolso, atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 3o,
inciso III, do novo CPC), em 20% do valor atualizado da
causa desde o ajuizamento, que é o máximo legal pelo
trabalho adicional na fase recursal.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13D0ACEC
10
14
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D3D627
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068873-65.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.